Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-14.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
r de R$428,13 – A ausência da expressão "em dobro" no dispositivo não afasta a clareza da condenação tal como estruturada – Dano moral – Pretensão de majoração – Valor arbitrado pelo Juiz de primeiro grau que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Termo inicial de incidência dos encargos legais – Sentença que determinou, com clareza, que a correção monetária incidente sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir do arbitramento judicial, e que os juros de mora devem fluir desde o primeiro desconto indevido, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade – Com relação à repetição dos valores indevidamente descontados, a sentença estabeleceu que tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir de cada desconto indevido, de modo que foram atendidos integralmente aos critérios indicados pelo próprio apelante, não havendo qualquer vício ou omissão a ser corrigido – Honorários advocatícios – Pretensão de majoração com fundamento no art. 85, §§11 e 12, do CPC, sob o argumento de atuação adicional em sede recursal – Majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC que pressupõe o desprovimento do recurso interposto pela parte vencida na sentença, o que não se verifica na presente hipótese, em que o próprio autor, vencedor na origem, é o recorrente e teve seu recurso integralmente desprovido – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002109-14.2024.8.26.0071; Relator (a): JORGE TOSTA; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

JORGE TOSTA

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/06/2025

Data de publicação:

21/06/2025

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de relação jurídica, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício de titularidade do apelante – Fundamentação da sentença que é clara ao afirmar que estão preenchidos os requisitos legais para a devolução

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de relação jurídica, com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício de titularidade do apelante – Fundamentação da sentença que é clara ao afirmar que estão preenchidos os requisitos legais para a devolução em dobro – Comando decisório que deve ser interpretado em harmonia com sua fundamentação, que estabelece de forma inequívoca que o valor total a ser restituído é de R$856,26, dos quais R$428,13 já foram restituídos pela ré, restando o pagamento complementar de R$428,13 – A ausência da expressão "em dobro" no dispositivo não afasta a clareza da condenação tal como estruturada – Dano moral – Pretensão de majoração – Valor arbitrado pelo Juiz de primeiro grau que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Termo inicial de incidência dos encargos legais – Sentença que determinou, com clareza, que a correção monetária incidente sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir do arbitramento judicial, e que os juros de mora devem fluir desde o primeiro desconto indevido, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade – Com relação à repetição dos valores indevidamente descontados, a sentença estabeleceu que tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir de cada desconto indevido, de modo que foram atendidos integralmente aos critérios indicados pelo próprio apelante, não havendo qualquer vício ou omissão a ser corrigido – Honorários advocatícios – Pretensão de majoração com fundamento no art. 85, §§11 e 12, do CPC, sob o argumento de atuação adicional em sede recursal – Majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC que pressupõe o desprovimento do recurso interposto pela parte vencida na sentença, o que não se verifica na presente hipótese, em que o próprio autor, vencedor na origem, é o recorrente e teve seu recurso integralmente desprovido – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.